Tribunal: STJ
Processo: 1000606-90.2021.8.26.0352
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900413 - SP (2025
/0116651-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : CAMPOFERT COMERCIO INDUSTRIA EXPORTACAO E
IMPORTACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: NADIME MEINBERG GERAIGE - SP196331
VINICIUS SAMBATI SAMPAIO - SP345634
EMBARGADO
: AGROPECUARIA ANGELINA E NIC LTDA
ADVOGADOS
: HARYTOW HEITOR DE PAULA - MG126251
DEBORA EVELYN CUNHA - MG158374
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que desproveu, com
base na Súmula n. 182 do STJ, o agravo interno em agravo em recurso
especial por ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Nos aclaratórios, a questão em discussão consiste em saber se os
embargos de declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade,
contradição ou erro material no acórdão embargado ou se expressam
apenas a insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de
nova apreciação da causa.

Documento eletrônico VDA52423290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 11:56:00
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: b2cd6ac3-b96c-4d20-a007-b0bde5ab8a66

3. Na impugnação aos embargos de declaração, a questão em
discussão é saber se a multa prevista no
§ 2o, do CPC se aplica
art. 1.026,
ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

5. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica a
oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e não
se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa.

6. Não há configuração de intuito protelatório na oposição dos
embargos de declaração, razão pela qual é incabível a aplicação de multa
prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento adotado
não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à
reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa".

CPC,
Dispositivo relevante citado:
art. 1.022.

STJ, EDcl no AgInt nos
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
EAREsp n. 1.623.529/DF,
julgados em 1o/12/2021; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg
nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Assis Moura, Corte Especial, julgados em 25/8/2020; STJ, EDcl no AgInt
nos
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Segunda Seção, julgados em 14/11/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
11/11/2025
17/11/2025,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52423290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 11:56:00
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: b2cd6ac3-b96c-4d20-a007-b0bde5ab8a66

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA52423290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 11:56:00
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: b2cd6ac3-b96c-4d20-a007-b0bde5ab8a66

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900413 - SP (2025
/0116651-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : CAMPOFERT COMERCIO INDUSTRIA EXPORTACAO E
IMPORTACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: NADIME MEINBERG GERAIGE - SP196331
VINICIUS SAMBATI SAMPAIO - SP345634
EMBARGADO
: AGROPECUARIA ANGELINA E NIC LTDA
ADVOGADOS
: HARYTOW HEITOR DE PAULA - MG126251
DEBORA EVELYN CUNHA - MG158374
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que desproveu, com
base na Súmula n. 182 do STJ, o agravo interno em agravo em recurso
especial por ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Nos aclaratórios, a questão em discussão consiste em saber se os
embargos de declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade,
contradição ou erro material no acórdão embargado ou se expressam
apenas a insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de
nova apreciação da causa.

Documento eletrônico VDA51640542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/10/2025 12:12:17
Código de Controle do Documento: c0fc3e1e-7168-4041-9698-67bef0052537

3. Na impugnação aos embargos de declaração, a questão em
discussão é saber se a multa prevista no
§ 2o, do CPC se aplica
art. 1.026,
ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

5. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica a
oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e não
se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa.

6. Não há configuração de intuito protelatório na oposição dos
embargos de declaração, razão pela qual é incabível a aplicação de multa
prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento adotado
não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à
reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa".

CPC,
Dispositivo relevante citado:
art. 1.022.

STJ, EDcl no AgInt nos
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
EAREsp n. 1.623.529/DF,
julgados em 1o/12/2021; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg
nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Assis Moura, Corte Especial, julgados em 25/8/2020; STJ, EDcl no AgInt
nos
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Segunda Seção, julgados em 14/11/2023.
RELATÓRIO
CAMPOFERT
COMÉRCIO
INDÚSTRIA
EXPORTAÇÃO
E
IMPORTAÇÃO LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) opõe embargos de
declaração ao acórdão assim ementado (fls. 1.066-1.068):
Documento eletrônico VDA51640542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/10/2025 12:12:17
Código de Controle do Documento: c0fc3e1e-7168-4041-9698-67bef0052537

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao
caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação específica
de todos os fundamentos da decisão agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ,
alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a
inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se a parte
agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira
o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
4. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se a multa prevista no
§ 4o, do CPC se aplica ao caso.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da Corte Especial do STJ.
6. O agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão
denegatória do recurso especial referente à Súmula n. 7 do STJ.
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
8. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de direito não é
suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
9. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o óbice da Súmula
n. 7 do STJ mediante a demonstração de que a tese jurídica desenvolvida no recurso
especial não demanda reexame de provas.
10. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é cabível
art. 1.021,
quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A decisã o de inadmissibilidade do recurso especial
deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do
STJ. 2. A alegação genérica de que o tema discutido no recurso especial representa
matéria de direito não é apta a impugnar, de modo específico, a aplicação da Súmula
n. 7 do STJ. 3. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a
art. 1.021,
manifesta inadmissibilidade do agravo interno.”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 4o; RISTJ, art. 253,
parágrafo único, I.
Documento eletrônico VDA51640542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/10/2025 12:12:17
Código de Controle do Documento: c0fc3e1e-7168-4041-9698-67bef0052537

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.101.598 /MG,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
; STJ,
26/9/2022
AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.053.156/RS,
julgado em
; STJ,
relator Ministro João Otávio de
15/8/2022
EAREsp n. 746.775/PR,
Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgados em
; STJ, AgInt no
relator Ministro
19/9/2018
AREsp n. 1.969.273/SP,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
13/12/2021
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira
AREsp n. 1.770.082/SP,
Turma, julgado em
; STJ, AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro
26/4/2021
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2017.

Em suas razões, a parte embargante sustenta que, "além da impugnação da
Súmula 7 deste Col. Superior Tribunal de Justiça e dos demais artigos tidos por
violados, também houve impugnação específica no que diz respeito ao dissídio
jurisprudencial, no entanto, o acórdão ora embargado sequer analisou essa parte do
recurso" (fl. 1.081).
Afirma que houve omissão, pois o acórdão não apreciou a alegação de
dissídio jurisprudencial fundamentada na alínea
do
III, da Constituição
c
art. 105,
Federal, apesar de terem indicado acórdãos paradigma sobre a necessidade de laudo
de vistoria inicial para aferição de danos em imóvel locado.
Requer o recebimento dos embargos para que seja esclarecido o ponto
acima suscitado e, em consequência, seja modificado o acórdão.
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 1.089-1.101, em
que se pleiteia a rejeição dos embargos de declaração com aplicação da multa
prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51640542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/10/2025 12:12:17
Código de Controle do Documento: c0fc3e1e-7168-4041-9698-67bef0052537

Nos termos do
do CPC de 2015, os embargos de declaração
art. 1.022
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte não aponta omissão ou outro vício passível de
ser sanado pelo STJ em embargos de declaração. Apenas demonstra seu interesse na
reanálise da questão referente à incidência da Súmula n. 182 do STJ, aplicada pela
ausência de impugnação da Súmula n. 7 do STJ no agravo em recurso especial.
Eis o que consta do acórdão embargado (fl. 1.072, destaquei):

A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso especial
interposto nos autos de ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança cujo valor
da causa é de R$ 155.000,00.
O recurso especial foi inadmitido com base na não ocorrência de violação dos
arts. 489 e 1.022 do CPC, ausência de demonstração da violação dos arts. 11, 371,
373, II, 473, § 1o, 479 do CPC, incidência da Súmula n. 7 do STJ, divergência não
comprovada e aplicação da Súmula n. 13 do STJ.
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a decisão do
Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso por concluir
a quo
que a parte deixara de impugnar a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Conforme exposto na decisão de fls. 1.006-1.007, a parte agravante não
contestou adequadamente todos os fundamentos da decisão então agravada.
Em relação à incidência da Súmula n. 7 do STJ, o que se observa nas razões
do agravo em recurso especial apresentado é que a parte recorrente nem sequer
identificou o óbice aplicado, deixando de impugná-lo.
Ressalte-se que, para impugnar a Súmula n. 7 do STJ, caberia ao
agravante, no agravo em recurso especial, demonstrar que a análise das teses
jurídicas referentes aos dispositivos apontados como violados – arts. 11, 371, 373,
II, 473, § 1o, 479, do CPC – não demandaria reexame de fatos e provas dos autos,
o que, como visto, não ocorreu.

Como visto, o acórdão embargado foi claro ao desprover o agravo interno,
tendo em vista a ausência de impugnação específica, no agravo em recurso especial,
de um dos fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial.
Documento eletrônico VDA51640542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/10/2025 12:12:17
Código de Controle do Documento: c0fc3e1e-7168-4041-9698-67bef0052537

Nos embargos de declaração, a parte restringe-se a alegar omissão,
pois o acórdão não teria apreciado a alegação de dissídio jurisprudencial.
Ressalte-se que a mera irresignação da parte embargante com o
entendimento adotado no julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição dos
aclaratórios (EDcl no AgInt nos
relator Ministro Og
EAREsp n. 1.623.529/DF,
Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/12/2021, DJe de
.
15/12/2021)
A propósito, "o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgados em
DJe de
.
25/8/2020,
28/8/2020)
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Quanto ao pedido de aplicação da multa do
§ 2o, do CPC,
art. 1.026,
formulado na impugnação aos embargos de declaração, registre-se que a simples
oposição de embargos, ainda que não configurada nenhuma das hipóteses de
cabimento, não enseja a incidência da penalidade quando não há a intenção
protelatória (EDcl no AgInt nos
relator Ministro Marco
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em
DJe de
.
14/11/2023,
17/11/2023)
No caso, apesar da rejeição dos embargos de declaração, não está

configurado, por ora, o intuito protelatório, razão pela qual é incabível a aplicação de
multa.
Documento eletrônico VDA51640542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/10/2025 12:12:17
Código de Controle do Documento: c0fc3e1e-7168-4041-9698-67bef0052537

Todavia, advirto a parte embargante de que a reiteração de embargos de
declaração sobre a mesma matéria poderá ser considerada manifestamente
protelatória, com imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art.
1.026, § 2o, do CPC).
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É o voto.
Documento eletrônico VDA51640542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/10/2025 12:12:17
Código de Controle do Documento: c0fc3e1e-7168-4041-9698-67bef0052537

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.900.413 / SP
Número Registro: 2025/0116651-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10006069020218260352 10011069720218260210
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAMPOFERT COMERCIO INDUSTRIA EXPORTACAO E IMPORTACAO
LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : NADIME MEINBERG GERAIGE - SP196331
VINICIUS SAMBATI SAMPAIO - SP345634
AGRAVADO
: AGROPECUARIA ANGELINA E NIC LTDA
ADVOGADOS : DEBORA EVELYN CUNHA - MG158374
HARYTOW HEITOR DE PAULA - SP407089
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
IMÓVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CAMPOFERT COMERCIO INDUSTRIA EXPORTACAO E
IMPORTACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: NADIME MEINBERG GERAIGE - SP196331
VINICIUS SAMBATI SAMPAIO - SP345634
Documento eletrônico VDA52420263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:59:56
Código de Controle do Documento: 6b2f5b6f-e3cd-45f5-bb47-c98b2ff61a61

EMBARGADO : AGROPECUARIA ANGELINA E NIC LTDA
ADVOGADOS
: HARYTOW HEITOR DE PAULA - MG126251
DEBORA EVELYN CUNHA - MG158374
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
17/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52420263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:59:56
Código de Controle do Documento: 6b2f5b6f-e3cd-45f5-bb47-c98b2ff61a61